Tribunal: TJSP
Processo: 2027365-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Habeas Corpus – Tentativa de homicídio qualificado e Falsidade Processual – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Retardo na instrução não decorrente de desídia judicial ou de requerimento do Ministério Público – Ilegalidade da permanência do paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto para o encerramento da instrução, com as

Ementa:
Habeas Corpus – Tentativa de homicídio qualificado e Falsidade Processual – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Retardo na instrução não decorrente de desídia judicial ou de requerimento do Ministério Público – Ilegalidade da permanência do paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto para o encerramento da instrução, com as alterações contidas na Lei no 11.719/08, não é peremptório ou fatal, admitindo dilatação, havendo que se perquirir a ocorrência ou não de fatores aceitáveis para eventual alargamento. Na medida em que o atraso não se dá por desídia judicial, nem por conta de requerimento do Ministério Público, inexiste ilegalidade na custódia cautelar do paciente, que se justifica especialmente pelo fato de cuidar-se de crime grave que, além de provocar pânico e temeridade social, exige para sua efetiva apuração que inexista qualquer pressão sobre vítima e testemunhas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2027365-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são impetrantes JOÃO CARLOS
CAMPANINI e FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS e Paciente IVAIR GOMES
XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027365-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22889
Habeas Corpus n. 2027365-97.2020 Diadema
Impetrantes: JOÃO CARLOS CAMPANINI
Paciente: IVAIR GOMES XAVIER
Habeas Corpus
Tentativa de homicídio qualificado e
Falsidade Processual Alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa Retardo na instrução não decorrente de
desídia judicial ou de requerimento do Ministério Público
Ilegalidade da permanência do paciente na prisão não
caracterizada Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto para o encerramento da instrução, com as
alterações contidas na Lei no 11.719/08, não é peremptório ou
fatal, admitindo dilatação, havendo que se perquirir a ocorrência
ou não de fatores aceitáveis para eventual alargamento. Na medida
em que o atraso não se dá por desídia judicial, nem por conta de
requerimento do Ministério Público, inexiste ilegalidade na
custódia cautelar do paciente, que se justifica especialmente pelo
fato de cuidar-se de crime grave que, além de provocar pânico e
temeridade social, exige para sua efetiva apuração que inexista
qualquer pressão sobre vítima e testemunhas.
Vistos.
Os Advogados João Carlos Campanini e Fernando
Oliveira dos Santos impetram o presente pedido de habeas corpus, com
pedido liminar, em favor de IVAIR GOMES XAVIER, alegando que este
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara do
Júri/Exec./Inf. Juv/Idoso da Comarca de Diadema, nos autos do processo n.
0000856-75.2018.8.26.0537, diante do excesso de prazo para o
encerramento do feito e a ausência dos requisitos autorizadores para a
manutenção da prisão preventiva do acusado.
Buscam, assim, a concessão da ordem, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027365-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do ora paciente, pelas
razões expostas na inicial, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 514/515) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora (fls. 518/520), a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do
writ e, na parte conhecida, pela denegação.
Em observância ao Provimento CSM No 2545/2020, o
qual suspendeu as sessões de julgamento no Tribunal de Justiça pelo prazo
inicial de 30 dias, os impetrante foram Instados a se manifestarem quanto à
oposição anteriormente comunicada (fls. 534).
Por fim, em petição acostada aos autos às fls. 538/539,
os impetrantes manifestaram que não mais se opõem à realização do
julgamento virtual.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ivair Gomes Xavier foi preso em flagrante no dia 10 de
maio de 2018; realizada a audiência de custódia, sua prisão foi convertida
em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV,
c.c. art. 14, II, e art. 347, parágrafo único, todos do CP.
Consta dos autos que o paciente, policial militar,
abordou Israel Moura da Nóbrega, que estava conduzindo uma motocicleta.
Durante a abordagem, Israel desentendeu-se com o paciente e tentou fugir.
O paciente o teria, então, perseguido, alvejado Israel pelas costas com
disparos de arma de fogo e fraudado a cena do crime com intuito de eximir-
se de responsabilidades penais e administrativas.
Não obstante estar superado o novo lapso temporal
concebido pela Jurisprudência como sendo o prazo limite para
encerramento da instrução criminal, após a edição da Lei n. 11.719/08, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027365-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
20 de junho de 2008, não se cogita de constrangimento ilegal à liberdade de
locomoção do paciente, ainda que a aludida instrução não esteja
efetivamente encerrada.
Pondere-se inicialmente inexistir, no presente caso,
qualquer parcela de responsabilidade que possa ser atribuível ao Judiciário
ou ao Ministério Público, pelo atraso apontado.
Observe-se, ainda, que o somatório dos intervalos
temporais fixados para a prática dos atos processuais, já consideradas as
alterações trazidas pela nova Lei n. 11.719/08, não apresenta natureza
peremptória ou fatal, uma vez ser admitida, em casos excepcionais sua
dilatação. Sempre haverá, pois, que perquirir-se quanto à ocorrência ou não
de fatores que possam ser considerados como aceitáveis para eventual
dilação.
O Juízo de Direito de primeiro grau justificou de modo
satisfatório o ocorrido, asseverando que já está encerrada a instrução
criminal, ponderando apenas que, com a concordância do Ministério Público
e a pedido da defesa, determinou a conversão do julgamento em diligência
para a realização de nova perícia na arma de fogo, estando a ação na
iminência de julgamento.
No caso ora em apreço, constata-se haver prova da
existência do crime, bem como de indícios suficientes quanto à autoria.
Deve-se ponderar que o paciente responde por crimes
graves (tentativa de homicídio qualificado e fraude processual), que
provocam pânico e temeridade social, e cuja apuração exige, também, que
todas as testemunhas estejam suficientemente protegidas, tanto antes
quanto depois de terem prestado suas declarações, de modo a poderem
estas ser ofertadas de modo efetivamente livre e desimpedido. Nada foi
alterado na conjuntura existente nos autos, desde a decretação da prisão
do paciente pelo Juízo de 1o Grau, eis que persistem os motivos
autorizadores da prisão preventiva. Referida constatação recomenda sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027365-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mantidas as medidas já determinadas para assegurar a ordem pública, o
bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal.
Observe-se igualmente, a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
Não sendo detectada ilegalidade na permanência da
custódia cautelar do ora paciente, não há como deferir-se o pedido.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 12
Out. 2014.